Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-85.2015.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001975-85.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI AUGUSTO MATOS - CPF: 001.472.891-57 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), GENESIO DA SILVA MATOS - CPF: 408.615.039-53 (APELADO), CARLOS ROBERTO CONSTANTINO - CPF: 107.098.618-69 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561/567 DO CPC – AUDIÊNCIA APRAZADA E NÃO REALIZADA – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA PARTE DE QUE O ATO FOSSE REALIZADO – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos do interdito proibitório (art. 567 CPC) a realização de audiência de instrução.

As provas coligidas são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória.

Constatado que o auto judicial de constatação, que embasa a conclusão pela procedência da demanda, não foi coligido ao feito sob o crivo do contraditório judicial, não tendo as partes participado ativamente do levantamento e produção das informações apresentadas, o que denota que a referida constatação é mais um reforço, mas não uma prova conclusiva da procedência da pretensão, a qual, diante dos controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória (art. 567 CPC), exigem a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Verificando-se, no caso concreto, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória, o julgamento antecipado da lide acarreta evidente cerceamento de defesa, especialmente quando demonstrada a resistência da parte adversa, inclusive refutando a comprovação dos requisitos legais à tutela possessória requestada.

Há nos autos decisão saneadora datada de 10/10/2019, na qual foram inclusive fixados os pontos controvertidos da lide (efetivo exercício da posse justa por parte dos requerente e respectivas datas; existência de ameaça à posse e respectiva data; outros que se revelarem pertinentes e relevantes), sendo também aprazada audiência de instrução, o que dá ensejo à legítima expectativa das partes, especialmente da requerida apelante, de que tal ato fosse realizado, reforçando a necessidade de dilação probatória.

Dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de acolher a insurgência de cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para segura análise da presença ou não dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, e conseguinte deslinde da presente demanda possessória.

Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001975-85.2015.8.11.0087

APELANTE:

CARLOS ROBERTO CONSTANTINO

APELADOS:

VALDECI AUGUSTO MATOS e GENÉSIO DA SILVA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ROBERTO CONSTANTINO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, Juiz Substituto
Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº. 0001975-85.2015.8.11.0087, ajuizada pela parte requerida apelante em face dos autores apelados
GENESIO DA SILVA MATOS
e
VALDECI AUGUSTO MATOS
, que julgou
“
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora
, confirmando o mandado proibitório nos termos da liminar deferida ao ID 38877432 - Pág. 22, determinando que o requerido se abstenha de molestar ou turbar a posse da parte autora”
, condenando ainda a parte demandada ao
“pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”
(sic).

A parte requerida, nas razões do apelo Id. 174799702, aduz a incorreção da sentença recorrida ao argumento de: nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois teria sido aprazada audiência e posteriormente fulminado o processo em contraditório julgamento antecipado, o que inviabilizou a comprovação de seus argumentos defensivos, mormente porque
“havendo controvérsia a respeito dos fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo a quo tivesse viabilizado ao Recorrente a produção da prova testemunhal conforme requerida”
(sic); bem como invocada que a sentença recorrida foi proferida de modo surpresa, em vilipêndio ao art. 10 do CPC.

No mérito, defende a ausência de comprovação de posse e porque se trata de terceiro de boa-fé, e
“não pode ser privado de sua posse, ao argumento de um suposto problema de terceiros”
(sic); que o
“"contrato particular de compra e venda de direitos hereditários" celebrado em 04/05/2011, entre o Recorrente e os reais proprietários do imóvel, consistes na viúva meeira e herdeiros do espólio”
(sic), se trata de negócio jurídico perfeito válido e impassível de ser desconsiderado.

No mais, reforça a tese de que estão ausentes provas da suposta ameaça, turbação ou esbulho da posse da parte autora, o que impõe a reforma da sentença de procedência, bem como postula a inversão dos ônus sucumbenciais com a reversão do julgado.

A par desses argumentos, pede que se
“dê PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para que declare a nulidade da sentença em virtude das preliminares apontadas, determinando o retorno dos autos para a devida instrução do feito, ou, em sendo outro o entendimento deste Tribunal, para que reforme integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial”
(sic).

Intimada, a parte apelada autora apresenta contrarrazões na peça Id. 174799707, argumentando a correção da sentença recorrida e pedindo o desprovimento do apelo.

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo recursal no Id. 175298651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação de Interdito Proibitório nº. 0001975-85.2015.8.11.0087, ajuizada pelos autores apelados
GENESIO DA SILVA MATOS
e
VALDECI AUGUSTO MATOS
, contra o requerido apelante
CARLOS ROBERTO CONSTANTINO
, na qual foi proferida sentença que julgou
“
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora
, confirmando o mandado proibitório nos termos da liminar deferida ao ID 38877432 - Pág. 22, determinando que o requerido se abstenha de molestar ou turbar a posse da parte autora”
, condenando ainda a parte demandada ao
“pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”
.

Nas razões do apelo Id. 174799702, o requerido apelante
CARLOS ROBERTO CONSTANTINO
aduz a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois teria sido aprazada audiência e posteriormente fulminado o processo em contraditório julgamento antecipado, o que inviabilizou a comprovação de seus argumentos defensivos, mormente porque
“havendo controvérsia a respeito dos fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo a quo tivesse viabilizado ao Recorrente a produção da prova testemunhal conforme requerida”
. Além disso, dez que a sentença recorrida foi proferida de modo surpresa, em vilipêndio ao art. 10 do CPC.

No mérito propriamente dito, defende a ausência de comprovação de posse e porque se trata de terceiro de boa-fé e
“não pode ser privado de sua posse, ao argumento de um suposto problema de terceiros”
; bem como sustenta que o
“"contrato particular de compra e venda de direitos hereditários" celebrado em 04/05/2011, entre o Recorrente e os reais proprietários do imóvel, consistes na viúva meeira e herdeiros do espólio”
, se trata de negócio jurídico perfeito válido e impassível de ser desconsiderado. Além disso, reforça as teses de que estão ausentes provas da suposta ameaça, turbação ou esbulho da posse da parte autora, o que impõe a reforma da sentença de procedência; inversão dos ônus sucumbenciais com a reversão do julgado.

A fim de contextualizar os fatos, é importante coligir o teor da sentença recorrida constante no Id. 174799701 do processo de origem:

“
Processo
: 0001975-85.2015.8.11.0087.

AUTOR(A): VALDECI AUGUSTO MATOS, GENESIO DA SILVA MATOS

REQUERIDO: CARLOS ROBERTO CONSTANTINO

Vistos.

Trata-se de
Ação de Interdito Proibitório
proposta por
GENESIO DA SILVA MATOS e VALDECI AUGUSTO MATOS
em desfavor de
CARLOS ROBERTO CONSTANTINO
, todos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi recebido e a medida liminar deferida ao ID 38877432 - Pág. 22.

Citado, o requerido apresentou contestação ao ID 38877432 - Pág. 33.

Agravo de instrumento interposto ao ID 38877438 - Pág. 25. Deferido o efeito suspensivo ao ID 38877439 - Pág. 11.

Laudo de constatação sob o ID 38877439 - Pág. 27.

Impugnação à contestação ao ID 38877439 - Pág. 34.

Ao ID 38877440 - Pág. 21 foi revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido em sede de Agravo de Instrumento e negado o seu provimento.

Decisão saneadora ao ID 38877440 - Pág. 23.

Ao ID 97232555 a parte autora pugnou pelo julgamento do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos necessários para a resolução da lide já estão acostados aos autos.

Não há preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem e sem nulidades aparentes, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, passo ao exame do mérito.

Sem delongas, para a procedência da ação, a parte autora deveria demonstrar que tem a posse e sofre fundada ameaça de turbação ou esbulho possessório. Portanto, esses são os pontos que serão analisados a seguir.

A parte requerente comprovou, pelos documentos constantes dos autos, o primeiro requisito, qual seja, a qualidade de possuidora da área objeto de discussão nestes autos. Ainda, a partir do laudo de constatação, vê-se que os vizinhos relataram que, desde o ano de 2000, os requerentes estavam na posse do imóvel.

No ponto, ao realizar a visita
in locu
para confeccionar o laudo de constatação (ID 38877439 - Pág. 27), foram consultados os vizinhos ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (vizinha de fronte); JANDIRA LUCENA BARQUILIA (vizinha defronte à direita) e VALDECIR LUCENA BARQUILIA (vizinho à esquerda), sendo que todos foram categóricos ao afirmar que a área é ocupada pelos requerentes, conforme trechos extraídos e transcritos abaixo:

"Que há Gado Leiteiro e Gado de Corte (Nelore) de diversas idades, que pertencem Requerentes e não soube precisar a quantia de cabeças; Que ão houve esbulho, somente ameaça reportada por terceiros; Que conhecem os requerentes na posse mansa e pacifica há 13 (treze anos), sendo que os Requerentes e seu Irmão Sr. João (falecido) residiam em três casas distintas, porém dentro da mesma propriedade em regime de sociedade igualitária entre estes; Que conhecem os requerentes na posse mansa e pacífica há 13 (treze anos), desde que ali chegara no ano de 2.002, desde que residia sobre a mesma área o Irmão Falecido dos Requerentes".

Depois, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso o requerido apresentasse informações e documentos que infirmem a compreensão exordial ou, ainda, caso haja alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

Dito isso, o segundo requisito também se faz presente. A parte autora demonstrou o justo receio de ser molestada na posse, haja vista que a venda recaiu sobre imóvel que estava em sua posse e que não integrava o patrimônio dos herdeiros, mas, por encontrar-se a área em nome do falecido, está foi igualmente vendida.

Nessa linha de raciocínio, restou demonstrada a posse da área de terras ocupada pela parte autora.

Assim, considerando o conjunto probatório apresentado nos autos, entendo que demonstrada à atitude molestadora da posse dos requerentes, praticada pelo requerido, e que, nos termos da lei (art. 1.210 do Código Civil), merecem a concessão da tutela jurisdicional possessória para assegurá-la contra a violência iminente.

Nesse sentido:

“INTERDITO PROIBITÓRIO - POSSE DA AUTORA E AMEAÇA À REFERIDA POSSE DEMONSTRADOS - INTERDITO PROIBITÓRIO PROCEDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
Demonstrada a posse da autora e o justo receio da turbação por conta da conduta que importa na exteriorização de atos a molestar a posse, é mesmo o caso de procedência do interdito proibitório proposto.
” (TJ-MT - APL: 00029079020058110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/02/2015)

Por outro lado, analisando detidamente os autos, constato que o requerido, ao oferecer contestação sustentou seus argumentos com base no fato de que, em 04/05/2011, celebrou "contrato particular de compra e venda de direitos hereditários" (ID 38877434 - Pág. 33/35) com a viúva e os herdeiros do falecido João Batista Matos (irmão dos autores). Alegou que tomou posse de imediato nos imóveis, onde inclusive iniciou sua atividade pecuária.

Acostou aos autos cópia da escritura pública e matricula n° 5534 (ID 38877434 - Pág. 18/19), demonstrando que o imóvel pertencia ao falecido João Batista Matos e sua esposa Aparecida de Fátima Ribeiro Matos. Quanto ao imóvel de 35 hectares, alegou, igualmente, que pertencia exclusivamente ao falecido (ID 38877434 - Pág. 29).

Por fim, juntou a Declaração de localização nº 079/2011 e saldo atual de exploração (ID 38877434 - Pág. 37/38), a fim de demonstrar a posse da área.

Todavia, como os autos versam sobre ação de interdito proibitório, em que se discute direitos possessórios, não há prevalência dos títulos firmados quanto a aquisição do imóvel, mas sim da comprovação do exercício da posse.

Portanto, em que pese a documentação carreada aos autos pelo demandado, é sabido que a posse se opera no mundo dos fatos, à revelia das convenções e registros, bem por isso, deixa de ter importância os documentos que acostou, se desacompanhados de prova cabal quanto ao exercício da posse.

No mais, o demandado desenvolveu sua defesa amparado em fundamentos típicos de uma ação reivindicatória. Contudo, não só não se confundem os respectivos objetos, como diversas são as causas de pedir nas ações de interdito proibitório e reivindicatória.

Nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, o interdito proibitório constitui-se em instrumento processual passível de ser utilizado pelo possuidor ameaçado de sofrer turbação ou esbulho.
In verbis:

Art. 567. O
possuidor
direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.

Logo, não há demonstração concreta e efetiva de posse pelo requerido, mas tão somente que adquiriu os imóveis.

Isso posto, considerando o que consta dos autos, julgo
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora
, confirmando o mandado proibitório nos termos da liminar deferida ao ID 38877432 - Pág. 22, determinando que o requerido se abstenha de molestar ou turbar a posse da parte autora, e por consequência, julgo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo, e arquivem-se os autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto
”
(destaquei)

Pois bem.

Com efeito, sem delongas, analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente os argumentos das partes e os atos processuais praticados na origem, infere-se que é o caso de se
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a realização de instrução. Explico:

De fato, infere-se precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos do interdito proibitório (art. 567 CPC) a realização de audiência de instrução.

Neste contexto, conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória.

Outrossim, a despeito da confiabilidade do auto judicial de constatação que embasa a conclusão pela procedência da demanda, tal documento não foi coligido ao feito sob o crivo do contraditório judicial, não tendo as partes participado ativamente do levantamento e produção das informações nelas apresentadas, o que denota que a referida constatação é mais um reforço, mas não uma prova conclusiva da procedência da pretensão, a qual, diante dos controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória (art. 567 CPC), exigem a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Ademais, infere-se que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

De mais a mais, observa-se que há nos autos decisão saneadora datada de 10/10/2019, na qual foram inclusive fixados os pontos controvertidos da lide (efetivo exercício da posse justa por parte dos requerente e respectivas datas; existência de ameaça à posse e respectiva data; outros que se revelarem pertinentes e relevantes), sendo também
aprazada audiência de instrução
(decisão Id. Num. 174799236 - Pág. 23), que, no entanto, não foi realizada pelo togado singular, ante o julgamento antecipado da lide, o que dá ensejo à legítima expectativa das partes, especialmente da requerida apelante, de que tal ato fosse efetivamente realizado, reforçando a necessidade de dilação probatória.

Assim, após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de se acolher a insurgência de cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para segura análise da presença ou não dos requisitos do arts. 561 e 567 do CPC e conseguinte deslinde da presente demanda possessória.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA E IMPRECISÃO DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC. Nao bastasse, infere-se dos autos, mais especificamente o contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, donde se denota que aparentemente a área foi vendida pela mesma à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em 13/12/2007, de modo que, por este documento juntado, ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em 03/10/2016, a evidenciar também possível falta de interesse de agir, o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual. Além disso, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela, não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas, tampouco há nos títulos coligidos a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória. Acolhida a tese de
cerceamento
de
defesa
, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.”
(N.U 1002922-52.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– ACOLHIMENTO – FUNDADA DÚVIDA E CONTROVÉRSIA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que a questão nodal relativa ao pagamento ou não do preço para aquisição da área deve ser melhor aclarada. Não há nas notas promissórias apresentadas pela parte autora apelada a identificação do beneficiário das cártulas, não havendo também qualquer menção de emissão das cártulas para pagamento das parcelas no contrato de compra e venda, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, demandando análise mais criteriosa e com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Ausente oportunidade das partes de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide, mormente ao levar em consideração que a sentença proferida na demanda possessória conexa de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002, que serviu como fundamento na sentença objeto desta apelação, seguiu a mesma sorte de anulação por
cerceamento
de
defesa
.
Manifesta a necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para segura análise da presença ou não dos requisitos necessários à procedência da pretensão de adjudicação compulsória (artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil: prova do negócio jurídico celebrado entre as partes; quitação das obrigações assumidas pelo adquirente; e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição).
Acolhida preliminar de
cerceamento
de
defesa
. Sentença anulada e determinado que seja procedida a instrução processual de forma concertada e/ou compartilhada com o processo conexo nº. 1002922-52.2016.8.11.0002.”
(N.U 1002867-96.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas
.”
(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERTIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. -
A existência de divergência a respeito de fatos relevantes aos invocados direitos, torna indispensável a produção de provas para esclarecimento das dúvidas e adequada solução do litígio.- O julgamento antecipado, nessas condições, caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a retomada da instrução.
Recurso provido.”
(TJ-PR - APL: 00004562020128160062 Capitão Leônidas Marques 0000456-20.2012.8.16.0062 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

“CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Ação de reintegração de posse. Julgamento antecipado da lide. Sentença proferida sem a abertura da instrução probatória. Necessidade de produção das provas postuladas pela ré para dirimir as questões de fato controvertidas. Nulidade configurada. Sentença anulada
.
Recurso provido para anular a r. sentença. Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. sentença.”
(TJ-SP - AC: 10314024720218260002 SP 1031402-47.2021.8.26.0002, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 05/09/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
ANULO
a sentença exarada e
DETERMINO
que seja procedida a instrução processual, propiciando às partes a realização de audiência de instrução, colhendo-se os seus depoimentos pessoais e promovendo-se a oitiva de testemunhas a serem por elas arroladas oportunamente.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise das demais teses arguidas pelas partes.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023